Tribunal: TJDFT
Processo: 0733684-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0733684-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: NEUZELITA CRISTINA REZENDE OLIVEIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Indefiro, por ora, o pedido de habilitação formulado pela cessionária CIPLAN CIMENTOS PLANALTO SA, em razão do descumprimento da determinação exarada no despacho de id 25101416, item 2. Aguarde-se a eventual juntada da escritura pública retificadora ou dos documentos solicitados referentes à empresa filial . Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac